Tribunal: STF
Processo: ARE 1557570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO NO EXTERIOR. CURSO DE DOUTORADO EM LITERATURA NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. CREDENCIAMENTO CAPES NÃO NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta pelo Estado do Maranhão contra a sentença que concedeu à autora, servidora pública estadual e professora de Libras, licença remunerada para cursar Doutorado em Literatura de Língua Portuguesa na Universidade de Coimbra, Portugal, pelo prazo de quatro anos. O pedido havia sido negado administrativamente sob o argumento de que a Universidade de Coimbra não constava na base de dados da CAPES, exigência estabelecida pela Lei Estadual nº 6.107/94.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa do pedido de licença com base na falta de credenciamento da Universidade de Coimbra na CAPES é válida; (ii) estabelecer se a licença para capacitação no exterior é um direito subjetivo do servidor ou um ato discricionário da administração pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O credenciamento na CAPES não é exigível para universidades estrangeiras, conforme entendimento do STJ, que reconhece a revalidação de diplomas obtidos no exterior como suficiente para garantir a legalidade do curso.



    4. A discricionariedade administrativa no deferimento de licenças de capacitação deve observar o princípio da legalidade, sendo nulo o ato administrativo que indefere o pedido sem motivação válida e adequada.



    5. A Universidade de Coimbra é uma instituição internacionalmente reconhecida, e o fato de não estar registrada na CAPES não constitui razão legal para o indeferimento da licença.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso não provido. Sentença mantida.



    Tese de julgamento: 



    1. O credenciamento na CAPES não é requisito para concessão de licença para cursos de doutorado realizados no exterior. 2. A licença para capacitação no exterior, quando atendidas as exigências legais, é um direito do servidor, devendo o ato administrativo ser adequadamente motivado.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual nº 6.107/94, arts. 153, I, "b", e 154; Lei nº 9.394/96, art. 48, § 3º; Lei Federal n. 9.784/1999, arts. 2º, parágrafo único, VII, e 50.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 48.973/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 1/12/2015, DJe 17/12/2015.



     



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O cerne dos autos repousa em analisar se a servidora pública faz jus à concessão de licença capacitação para cursar Doutorado na Universidade de Coimbra, nos termos do art. 153, I, b, da Lei Estadual n.º 6.107/94.



    Uma premissa se faz necessária antes de adentrar no mérito recursal. No Estado de Direito, a discricionariedade, enquanto legítimo exercício dos juízos de conveniência e oportunidade nos exatos limites da lei e à luz dos princípios que norteiam a atuação da Administração Pública, não pode ser confundida com arbitrariedade, que é o mau uso do Poder Administrativo, nas hipóteses em que o administrador desborda do delineamento normativo para atender, por exemplo, caprichos ou interesses pessoais.



    Por outras palavras: se, por um lado, pode a Administração deliberar quanto à concessão ou não da licença, por outro, a decisão, num ou noutro sentido, deve ser motivada, com indicação clara e precisa dos motivos de fato e de direito que justificam a decisão, conforme determinam os arts. 2º, parágrafo único, inciso VII e 50, ambos da Lei Federal n. 9.784/1999, de modo a permitir sua aferição pelos órgãos administrativos de controle interno e do próprio Poder Judiciário, quando acionado pela parte interessada. Afinal, por expressa disposição constitucional (art. 5º, XXXV), os atos administrativos, mesmo os discricionários, estão, sim, sujeitos ao controle judicial. [...]



    Assim sendo, vejamos as disposições disposta na Lei Estadual n.º 6.107/94 (Estatuto dos servidores públicos do Estado do Maranhão) quanto ao tema ora debatido: [...]



    Confrontando as disposições acima colacionadas com o ato administrativo que indeferiu a licença da apelada, constato ter havido incorreta aplicação do ato normativo empregado pela autoridade estatal. Primeiro, porque primeiro, porque a pretensão da servidora encontra amparo em específicos dispositivos da lei estadual que regula a matéria.



    Ora, segundo consta na lei que disciplina a aludida licença, é fato que a busca pelo aprimoramento do servidor da educação é um dever do Estado e, por conseguinte, direito desse mesmo servidor. Logo, atendidas as condições expressamente previstas na norma, conforme reconhecido na fundamentação aposta no Parecer Jurídica exarado pelo PAD nº 80.620/2020 (ID 36004934 – pág. 03), mostra-se violador do direito o ato que indefere o requerimento ao argumento de ausência da “(...) base de dados da Plataforma Sucupira – CAPES” quanto ao curso ofertado pela Universidade de Coimbra, Portugal.



    Na hipótese, não pairam dúvidas quanto à pertinência temática, nem tampouco quanto à conveniência da pretendida pós-graduação a nível de doutorado no exterior, até porque o único óbice apontado no indeferimento foi o “credenciamento da Universidade portuguesa pela CAPES/MEC.



    Ora, a exigência acima referida pressupõe os cursos oferecidos por instituições nacionais, sujeitas ao credenciamento pela CAPES/MEC como condição para regular oferta e funcionamento, uma vez que os cursos realizados no exterior sujeitam-se a procedimento de reconhecimento (Lei n.º 9.394/1996, art. 48, § 3º), regulado por normas próprias, tais como o a Portaria MEC 228, de 15 de março de 1996, e a Resolução CFE 03, de 10 de junho de 1985. Assim, entendo que tal exigência é abusiva.



    Portanto, a despeito da Universidade de Coimbra, em Portugal, não ser diretamente "reconhecida" pelo MEC da mesma forma que universidades brasileiras, seus diplomas podem ser reconhecidos no Brasil em processo realizado por universidades brasileiras que possuem cursos semelhantes aos cursados no exterior.



    A revalidação de diplomas de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) segue as diretrizes estabelecidas pelo MEC e envolve a avaliação acadêmica e curricular do curso, especialmente porque a Universidade de Coimbra é uma instituição respeitada e amplamente reconhecida internacionalmente. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente